Tribunal: TJDFT
Processo: 0722240-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722240-53.2022.8.07.0016 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: HERCULES ALVES VIANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL MILITAR. DESAPARECIMENTO, CONSUNÇÃO OU EXTRAVIO CULPOSO DE ARMAMENTO. ART. 265 C/C ART. 266 DO CPM. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. ART. 303, § 3o, DO CPM. REPARAÇÃO DO DANO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Comete crime de peculato culposo, tipificado no art. 303, § 3o, do CPM, e não extravio culposo (art. 265 c/c art. 266 do CPP), o militar que, de forma negligente, não observa o dever de cuidado com o armamento militar, ao ingressar voluntariamente em uma casa noturna, repleta de pessoas, e consumir bebida alcóolica, portando arma da corporação, o que facilitou a subtração do artefato por terceiro. 2. Efetivamente comprovado que o acusado está promovendo, mediante consignação em folha de pagamento, o ressarcimento ao erário, a extinção da punibilidade pelo pagamento é medida que se impõe, nos termos do art. 303, § 4o, do Código Penal Militar e do art. 439, alínea "f", do Código de Processo Penal Militar. 3. Apelação conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 265, 266 e 303, §3o, todos do Código Penal Militar, asseverando que a conduta do recorrido se amolda ao tipo penal do extravio culposo e não ao peculato culposo, conforme decidiu a turma julgadora. Afirma, ademais, que diante do princípio da especialidade, e do fato incontroverso de o bem público desaparecido no caso dos autos por conduta culposa do recorrido – armamento – se tratar de elemento diferenciador no tipo especial de extravio, não há fundamento idôneo para que a conduta seja classificada na norma geral referente ao peculato. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementa de julgado do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 265, 266 e 303, §3o, todos do Código Penal Militar. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional que passa ao largo do reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, merecendo o recurso a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012